Tribunal: TJPA
Processo: 0808323-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808323-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVARO BRITO XAVIER

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
o observar os autos de origem é possível observar a Lei Municipal nº 1.165 (
Num. 17843892 - Pág. 1/2
), do Município de Conceição do Araguaia, assinada pelo Prefeito Jader Gefferson Andrade Gomes, tem como objeto a autorização ao Poder Executivo para efetuar a aquisição de área na zona rural, ao passo que em seu art. 1º dispõe que o referido imóvel pertence a Itagiber da Silva Nascimento, para fins de extração de cascalho e plantio de lavoura experimental. O parágrafo único do art. 1º da Lei indica o imóvel a ser adquirido pelo município, qual seja, Chácara Vale do Sol, situado na região da Colônia de Volta Nova. Já o art. 2º especifica a quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), valor que será pago pelo município pela compra do bem.

2. A quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) de fato foi desembolsada pelo Município, conforme se observa dos cheques contidos nos autos (
Num. 17843234 - Pág. 2; Num. 17843234 - Pág. 3; Num. 17843234 - Pág. 4
), assinados pelos ex-Prefeitos Jader Gefferson Andrade Gomes (um cheque) e Valter Rodrigues Peixoto (dois cheques), fato corroborado pelo extrato de conta corrente do Município, em que consta a informação de que os cheques foram descontados (
Num. 17843234 - Pág. 5; Num. 17843234 - Pág. 7; Num. 17843890 - Pág. 2
).

3. Ademais, importante relatar que quando da publicação da mencionada lei municipal, o Sr.
Álvaro Brito Xavier, ora recorrente, já constava como procurador do Sr. Itagiber da Silva Nascimento, conforme procuração pública em anexo (Num. 17843899 - Pág. 1), tendo-lhe sido conferidos amplos, gerais e ilimitados poderes.

4. Nesse compasso, considerando a procuração pública mencionada, conferindo amplos, gerais e ilimitados poderes, o pagamento pela compra do imóvel no valor de R$ 51.000 pelo Município de Conceição do Araguaia, nas datas de 10/12/2012 (Num. 17843234 - Pág. 5), 17/01/2013 (Num. 17843234 - Pág. 7) e 01/03/2013 (Num. 17843890 - Pág. 2) e que aquele não foi transferido ao Município, sendo, em vez disso, alienado uma segunda vez, mas para o senhor José Eloi Schaefer, conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia (Num. 17843232 - Pág. 1) pelo valor de R$ 20.664,00, entendo, em cognição sumária, presentes fortes indícios de atos de improbidade administrativa em claro prejuízo ao erário municipal, bem como à sociedade local.

5.
In casu, sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

6.
No tocante a medida cautelar determinada pelo juízo singular, verifica-se adequada, considerando a existência de indícios de envolvimento em atos ímprobos por parte da recorrente, bem como em atenção ao poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados

7.
Destarte, a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa, que está sendo apurado, inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tal medida.

8.
Assim, enfatizo o entendimento de que a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar o ressarcimento ao erário.

9. Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

10. Aliás, relevante destacar que na hipótese de recebimento da ação pelo Juízo de origem, a parte agravante poderá fazer uso de todos os meios admitidos em direito com o fim de demonstrar que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de improbidade administrativa.

11. No que se refere ao pedido de redução
da determinação do valor de indisponibilidade de bens da agravante como medida subsidiária, entendo que esse pedido não merece ser acolhido, uma vez que a medida judicial adotada tem o escopo de resguardar o erário público. Além disso, hipóteses como reconhecimento da impenhorabilidade devem ser acompanhadas de comprovação de que a decisão judicial estaria ofendendo as hipóteses do art. 833 do CPC, o que não verifica no caso concreto.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28
de junho

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
ÁLVARO BRITO XAVIER
contra decisão do Juízo da
1ª Vara Cível de
Conceição do Araguaia-PA
,
nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa nº
0800861-37.2020.814.0017
proposta pelo município de
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
.

Em síntese, consta da inicial que por volta de
março de 2018, o Departamento Municipal de Arrecadação, vinculado à Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, iniciou procedimento para realizar o levantamento dos bens imóveis do Munícipio, conforme determinado pelo TCM-PA.

Relata que a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, informou, através do Ofício n. 325-2018, que havia somente um imóvel sob sua gestão, sendo o local utilizado para Garagem Municipal, que é dentro do perímetro urbano. Porém, verificou-se que, através da Lei Municipal n. 1165-2012, de 30 de novembro de 2012, a Câmara Municipal autorizou a aquisição de Imóvel Rural, no valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), de propriedade de Itagiber da Silva Nascimento, denominada Chácara Vale do Sol, localizada na Colônia Volta Nova, ao passo que, nos termos da referida Lei, a aquisição do imóvel seria para utilização de extração de cascalho e plantio de lavoura experimental.

O pagamento teria sido realizado com o pagamento em cheque da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) assinado por Jader Gefferson Andrade Gomes, descontado em 10/12/2012. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), através de cheque, assinado por Valter Rodrigues Peixoto, descontado em 17/01/2013. O valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), também por cheque, assinado por Valter Rodrigues Peixoto, descontado em 01/03/2013. E que dos três cheques dois teriam sido sacados na boca do caixa, em espécie, e somente um foi depositado na conta de Itamar Adão Machado.

Relata, ainda, que apesar do pagamento, não houve a devida transferência, junto ao Cartório de Conceição do Araguaia.

Informa que em 02/06/2014, o senhor Itagiber da Silva Nascimento

novamente procedeu a venda do imóvel, à terceira pessoal, sr. Jose Eloi Schaefer, conforme Certidão de Matrícula emitida pelo Cartório do Único Oficio de Conceição do Araguaia.

Informa, ainda, que
em um dos recibos de pagamento, havia uma Procuração Publica em nome do sr. Alvaro Brito Xavier, emitida em 14 de setembro de 2012, com poderes irretratáveis e irrevogáveis, para alienação do imóvel rural, que posteriormente, em novembro de 2012 foi adquirido pelo Município.

O autor requereu o
deferimento da medida cautelar incidental
inaudita altera pars
para efetivar o bloqueio de bens dos requeridos, nos termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal e art. 7o e 12 da Lei 8.429/92, no valor de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

No mérito, a procedência do pedido para Obrigar os requeridos a ressarcirem os cofres públicos no montante R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), devidamente atualizado, com juros e correção monetária, bem como para condená-los pela prática dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 9, I, II , 10, VI, IX, XI, XII, e I, II, III, VI do art. 118 , aplicando-lhe as penalidades previstas no art. 12 da lei n° 8.429/92: a) suspensão dos direitos políticos, comunicando-se a decisão à Justiça Eleitoral; b) pagamento de multa civil de até 100 (cem) vezes o valor da última remuneração percebida pelos requeridos; e c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Ademais,
condenar, solidariamente, os requeridos a reparação do dano moral com o pagamento de 10 vezes o valor do dano patrimonial causado aos cofres da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia.

Juntou documentos.

O Juízo de primeiro grau, proferiu decisão interlocutória deferindo em parte o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência na forma liminar, com uso do art. 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, para decretar a indisponibilidade de bens dos acusados, nos seguintes termos:

ITAGIBER DA SILVA NASCIMENTO, solteiro, fazendeiro, RG n°2.848.317 SSP/PA, CPF n°564.095.322-53, residente e domiciliado à Av. Benedito Rocha, n°2852, Centro, Conceição do Araguaia/PA, ALVARO BRITO XAVIER, RG n° 43.058-5 SSP/PA, CPF n° 089.105.453-72, residente e domiciliado à Av. 07 de Setembro, n°1295, Centro, Conceição do Araguaia/PA, JADER GEFFERSON ANDRADE GOMES, casado, CPF n° 576.057.421-34, residente e domiciliado à Rua 40, n°688, Vila Cruzeiro, Conceição do Araguaia/PA e VALTER RODRIGUES PEIXOTO, casado, RG n° 622.930-0 SSP/PA, CPF n° 220.089.691-34, residente e domiciliado à Rua Frei Antônio Sala, n°2900, todos no importe de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

Após o cumprimento das diligências acima, (1) retire-se o sigilo dos autos, (2) intime-se o MPE para ciência desta decisão e (3) notifiquem-se os acusados acima mencionados e ITAMAR ADAO MACHADO, casado, RG n° 2.630.614.018-2 SSP/PA, CPF n° 263.061.401-82, residente e domiciliado à Chácara Primavera, Vila Tancredo Neves, Conceição do Araguaia/PA para manifestação preliminar (art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92) no prazo de 15 dias para todos, sem necessidade de expedição de novos mandados.

VALE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO.”

Em suas razões recursais o agravante suscita que a procuração pública outorgada por Itagiber da Silva Nascimento em favor de Álvaro Brito Xavier, tinha como finalidade precípua assegurar a realização do negócio, pois naquela oportunidade o preço era compatível com os interesses do Município de Conceição do Araguaia, cujo negócio segundo narra a peça inicial foi realizado em novembro de 2012.

De mais a mais, que ficou pactuado que o imóvel seria vendido por
R$41.000,00
(quarenta e hum mil reais), ao passo que não sabe informar a razão pela qual o Município teria feito o pagamento de
R$51.000,00
(cinquenta e hum mil reais).

Destaca que partir do momento que o Agravante deixou de ser Prefeito Municipal, a procuração que lhe fora outorgada, perdeu a validade, não podendo praticar qualquer ato usando citada procuração.

Com a edição da Lei Municipal 1165/2012, de 30.11.2012, a procuração outorgada em favor de Álvaro Brito Xavier, foi tacitamente revogada, cabendo aos sucessores incrementar a transferência do imóvel para o Município de Conceição do Araguaia. E que não pagou e nem autorizou qualquer pagamento relacionado a compra do imóvel.

Acentua que
não se vislumbra na presente Ação de Improbidade administrativa a participação do Agravante em qualquer ato relacionado ao descrito na peça vestibular, sendo, portanto, infundadas as alegações porque o Requerente não demonstrou qualquer nexo de causalidade que pudesse inseri-lo no polo passivo da demanda.

Suscita a existência de motivação política na propositura da ação de origem, além disso, que não teria ficado evidenciado o agir com dolo, má fé, desonestidade, fraude, deslealdade ou corrupção.

Por fim, que a narrativa da autora teria sido construída maliciosamente em cima de premissas equivocadas, ao aduzir que o Agravante tenha de alguma forma participação no negócio envolvendo a compra do imóvel mencionado, uma vez que não pagou e não comprou e não vendeu, não cometendo qualquer ato de improbidade administrativa ou que tenha cometido qualquer tipo de fraude para beneficiar a si próprio ou terceiros.

Assim, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, deve ser imediatamente cassada a decisão recorrida.

Por isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o agravante seja excluído.

da ordem do bloqueio do magistrado a quo.

No mérito, o provimento do recurso, confirmando os efeitos da liminar requerida.

Em decisão interlocutória de id. Num. 3797798 - Pág. 1/9, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Conforme observado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, no presente caso, ao observar os autos de origem é possível observar a Lei Municipal nº 1.165 (
Num. 17843892 - Pág. 1/2
), do Município de Conceição do Araguaia, assinada pelo Prefeito Jader Gefferson Andrade Gomes, tem como objeto a autorização ao Poder Executivo para efetuar a aquisição de área na zona rural, ao passo que em seu art. 1º dispõe que o referido imóvel pertence a Itagiber da Silva Nascimento, para fins de extração de cascalho e plantio de lavoura experimental.

O parágrafo único do art. 1º da Lei indica o imóvel a ser adquirido pelo município, qual seja, Chácara Vale do Sol, situado na região da Colônia de Volta Nova. Já o art. 2º especifica a quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), valor que será pago pelo município pela compra do bem.

A quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) de fato foi desembolsada pelo Município, conforme se observa dos cheques contidos nos autos (
Num. 17843234 - Pág. 2; Num. 17843234 - Pág. 3; Num. 17843234 - Pág. 4
), assinados pelos ex-Prefeitos Jader Gefferson Andrade Gomes (um cheque) e Valter Rodrigues Peixoto (dois cheques), fato corroborado pelo extrato de conta corrente do Município, em que consta a informação de que os cheques foram descontados (
Num. 17843234 - Pág. 5; Num. 17843234 - Pág. 7; Num. 17843890 - Pág. 2
).

Ademais, importante relatar que quando da publicação da mencionada lei municipal, o Sr.
Álvaro Brito Xavier, ora recorrente, já constava como procurador do Sr. Itagiber da Silva Nascimento, conforme procuração pública em anexo (Num. 17843899 - Pág. 1), tendo-lhe sido conferidos amplos, gerais e ilimitados poderes.

Nesse compasso, considerando a procuração pública mencionada, conferindo amplos, gerais e ilimitados poderes, o pagamento pela compra do imóvel no valor de R$ 51.000 pelo Município de Conceição do Araguaia, nas datas de 10/12/2012 (Num. 17843234 - Pág. 5), 17/01/2013 (Num. 17843234 - Pág. 7) e 01/03/2013 (Num. 17843890 - Pág. 2) e que aquele não foi transferido ao Município, sendo, em vez disso, alienado uma segunda vez, mas para o senhor José Eloi Schaefer, conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia (Num. 17843232 - Pág. 1) pelo valor de R$ 20.664,00, entendo, em cognição sumária, presentes fortes indícios de atos de improbidade administrativa em claro prejuízo ao erário municipal, bem como à sociedade local.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

Por oportuno, transcrevo o disposto no parágrafo único do artigo 7° da Lei n° 8.429/92 (LIA):

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito
”.

Nesse compasso, em análise perfunctória,
no tocante
as medidas cautelares determinadas pelo juízo singular, feitas as considerações acima, verificam-se corretas e adequadas, observando-se o poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados, vide artigo 12,
verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”
.

Destarte, verifica-se que a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é legalmente aplicável ao caso, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa que está sendo apurado inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tais medidas para assegurar o ressarcimento integral do dano causado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇO.
REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI 8.429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. APLICAÇO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.366.721/BA, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/92, quando não foi demonstrado o risco de dano (periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação dos bens dos acusados.

2. O tema foi julgado por recurso especial submetido ao regime do art. 543-c do CPC, ficando consignado que a tutela cautelar das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa,
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa"
(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014).

3. No caso em tela, presentes os requisitos para a decretação indisponibilidade dos bens dos recorridos.

Recursos especiais providos.

(REsp 1361004/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)”

Assim, enfatizo o entendimento de que a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar o ressarcimento ao erário.

Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou no seguinte sentido:

“
No caso em tela, há elementos suficientes de convicção carreados aos autos, diversamente do que foi alegado pelo agravante, que demonstram que a quantia de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) foi desembolsada pelo Município, conforme se observa dos cheques contidos nos autos originais, assinados pelos exPrefeitos Jader Gefferson Andrade Gomes (um cheque) e Valter Rodrigues Peixoto (dois cheques), fato corroborado pelo extrato de conta corrente do Município, em que consta a informação de que os cheques foram descontados.

Outrossim, destaco que quando da publicação da Lei Municipal nº 1.165, que tem como objeto a autorização ao Poder Executivo para efetuar a aquisição de área na zona rural, o Sr. ÁLVARO BRITO XAVIER, ora agravante, já constava como procurador do Sr. Itagiber da Silva Nascimento, tendo-lhe sido conferidos amplos, gerais e ilimitados poderes.

Destarte, os fatos deduzidos a ora recorrente são graves e encontram capitulação legal específica na Lei de Improbidade Administrativa (arts. 10 e 11), merecendo trato diferido, em virtude da relevância inquestionável e indisponível do bem jurídico que se pretende reparar – O PATRIMÔNIO PÚBLICO.
”

Aliás, relevante destacar que na hipótese de recebimento da ação pelo Juízo de origem, a parte agravante poderá fazer uso de todos os meios admitidos em direito com o fim de demonstrar que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de improbidade administrativa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021